Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE SOCIAL. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO. PUBLICAÇÃO DE FOTOS MONTADAS DESABONADORAS DE CUNHO SEXUAL E CENAS DE PRÁTICAS SEXUAIS COM O SUPOSTO DONO DO PERFIL. INTENÇÃO DE FAZER PARECER SER A AUTORA. OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADA NA DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER. AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DE INVESTIGAÇÃO REALIZADA COM AUXÍLIO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. INDICIAMENTO PROMOVIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL ANTE A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A APONTAR AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL DE DIFAMAÇÃO PREVISTA NO ART. 139 C/C 141, III, AMBOS DO CP. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. REPERCUSSÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E PSICOLÓGICAS DELETÉRIAS. AUTORA PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO. JUSTO RECEIO DE COMPARTILHAMENTO DO PERFIL ENTRE AS PESSOAS DA ESCOLA. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA, VEXATÓRIA E HUMILHANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ÍNFIMO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DESLEADADE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização c/c obrigação de fazer em que a autora pleiteou a condenação da ré, ora recorrente, no pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da publicação no aplicativo Instagram, via perfil “fake”, de fotos manipuladas/montadas de cenas de nudez e sexo, com a pretensão de fazer parecer que a autora estava nua e mantendo relações sexuais com o suposto dono do perfil.
2. Recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de indenização por danos morais; bem como na obrigação de fazer consistente na retratação, “com pedido de desculpas dirigido à requerente, pelo mesmo meio de comunicação/plataforma virtual utilizado para divulgação das mensagens desabonadoras, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais)”.
3. Em seu recurso, a ré/recorrente insiste na tese de que não praticou conduta ilícita a ensejar o alegado dano moral. Sustenta que a autora/recorrida não comprovou ter sofrido qualquer dano, situação vexatória ou humilhante em decorrência de sua conduta, razão pela qual não pode ser responsabilizada por dano que não causou.
4. Assevera que não fez as alegadas publicações em qualquer rede social ou plataforma digital, mas tão somente enviou as fotos a um amigo em comum das partes, por meio de mensagem privada (“direct do Instagram”).
5. Aduz que a própria autora/recorrida repassou e divulgou as imagens a terceiros, a fim de denegrir sua imagem e causar-lhe dano. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e o pedido de retratação. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado à título de indenização pelos danos morais.
6. Na espécie, está em causa a incidência das garantias constitucionais do inciso X, do art. 5o, da Constituição da República: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".
7. A ré/recorrente, nega que criou o perfil falso ou que tenha divulgado as fotos “montadas” na rede social. No entanto, o acervo probatório dos autos, em especial os prints do perfil falso (ID 12567535), a conversa via WhatsApp (ID 12567537) e a cópia do processo criminal (ID 12567538).
8. No processo criminal, consta: (i) a informação prestada pela Divisão de Inteligência Policial da Polícia Civil do Distrito Federal de que “através do Sistema de Investigação Telefônica e Telemática (SITTEL) que os acessos ao perfil do Instagram "pedroalencar87" de URL "https://www.instagram.com/pedroalencar87/" foram feitos unicamente através de conexões de internet em nome de THAINÁ GOMES FRANCÊS” (pág. 22); (ii) o termo de declaração da ré/recorrente no qual “confessou que foi a responsável pela criação do perfil do instagran@pedroalencar87 e pela realização das montagens e publicação” (pág. 38); e, (iii) a conclusão do Relatório Final elaborado pela Delegada de Polícia em que “após uma análise técnico-jurídica, em atendimento ao disposto no art. 2°, §6°, da Lei 12830/13, verifica-se haver elementos suficientes a apontar autoria e materialidade da infração penal de difamação prevista no Art. 139 e 141, III, ambos do Código Penal, cuja autoria recai sobre THAINÁ GOMES FRANCÊS, razão pela qual promovo seu indiciamento”.
9. Pelos prints é possível verificar as fotos publicadas, com cenas de sexo e nudez, e com legendas e descrições pejorativas relacionadas à autora/recorrida.
10. As conversas por meio do aplicativo WhatsApp, por sua vez, a ré/recorrente confessa que sua conduta foi motivada por suposta provocação que recebera em seu perfil, a qual reconhece que nem sabia se fora proferida pela autora/recorrida. Afirma que “perdeu a cabeça”, razão pela qual fez as montagens das fotos e as publicou em um perfil falso no Instagram.
11. Evidente a violação aos direitos da personalidade da autora/recorrida, uma vez que a publicação foi feita com conotação sexual e pejorativa, e o seu compartilhamento ocasionou consequências sociais e psicológicas deletérias, advindas da publicação de fotos e dizeres falsos atribuídos à autora/recorrida.
12. Inegável, outrossim, o dano suportado pela autora/recorrida, posto que fora atingida em sua honra e imagem, haja vista a repercussão nas redes sociais. Resta, pois, caracterizada a conduta ilícita, a constituir elemento idôneo para a responsabilização da ré/recorrente.
13. Demais disso, desnecessária a comprovação da intenção de denegrir a imagem ou a própria prova do dano porque sempre que ocorrer ofensa injusta à dignidade da pessoa humana restará configurado o dano moral, não sendo necessária a comprovação de dor e sofrimento. Isso porque trata-se de dano moral in re ipsa (REsp 1.292.141-SP).
14. Em especial, no caso em comento, ante a reprovabilidade da divulgação, repita-se, pela ré/recorrente, a terceiros, de fotos manipuladas de cenas íntimas dando a entender serem da autora/recorrida em rede social quando a verificação da conduta, por meio da leitura do termo circunstanciado no 4.564-2/2018 (ID 12567538) e conversa da ré/recorrente via WhatsApp (ID 12567537), já se revelam suficientes para demonstração da autoria da ré/recorrente e do dano a que restou sujeita a autora/recorrida, evidenciado, por conseguinte, conduta associada ao dano e o nexo causal[1].
15. Tais os fundamentos, demonstrados o ato comissivo, consubstanciado na veiculação de fotos manipuladas de cenas íntimas dando a entender serem da autora/recorrida em rede social, além do dano advindo da violação dos direitos fundamentais e o nexo causal entre esses elementos, não merece reparo a sentença vergastada.
16. Não há como acolher o pedido subsidiário de redução do valor da condenação, pois, em situação de tamanha envergadura se mostra até módica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, haja vista a acentuada reprovabilidade da conduta da ré/recorrente.
17. Ocorre que, ante a ausência de recurso interposto pela autora e, em atenção a vedação da reformatio in pejus, mantém-se a sentença quanto a esse ponto.
18. Logo, se a ré/recorrente não trouxe ao processo qualquer prova hábil a desvinculá-la da criação do perfil falso, tampouco que evidenciasse a atuação ou participação de terceiros no ato ilícito a corroborar com a sua tese defensiva, deve permanecer inalterada a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais, bem como na obrigação de fazer consistente na retratação, por meio do Instagram, com pedido de desculpas à autora pelas publicações desabonadoras de fotos montadas em perfil falso, conforme consignado na sentença.
19. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
20. Por fim, evidente a má-fé processual da ré/recorrente que, em suas alegações, alterou a verdade dos fatos, na medida em que sustentou versão dos fatos claramente diversa do que efetivamente ocorreu. Inclusive, tal quadro se dessume do próprio contido no processo criminal.
21. Desta forma, a ré/recorrente tentou justificar seu comportamento em fatos diversos, com o objetivo de ser vista como inteiramente inocente no evento ocorrido, o que viola o comando do art. 80, II, do CPC, e torna merecida a imposição de multa por litigância de má-fé.
22. Registre-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a prova do prejuízo causado pela litigância de má-fé é desnecessária, pois tal indenização não tem a natureza meramente reparatória, mas sancionatória (REsp 1.133.262/ES, Embargos de Divergência em Recurso Especial - Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 03/06/2015).
23. Importante ressaltar que, nos temos do art. 98, §2o, do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
24. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
26. Condenada, outrossim, ao pagamento de multa no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 81, caput, do CPC.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 774888, 20110112252133APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2014, publicado no DJE: 7/4/2014. Pág.: 478)